Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 20% PARA 15% DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS UM ALIMENTANDO DE OUTRA RELAÇÃO FAMILIAR. NÃO COLACIONADAS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELO FERIMENTO, FORA DE PROPORÇÃO, À IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. GUARDA COMPARTILHADA. EQUIVALÊNCIA DE TEMPO ENTRE GENITORES. DESPESAS DIVERSAS À MERA MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE FORAM CORRETAMENTE ANALISADAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 20% para 15% da remuneração bruta (obrigação alimentar), sob o argumento de não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual, a par da diferença das verbas alimentares entre os filhos e de exercer a guarda compartilhada.
II. A capacidade financeira do genitor se revela suficiente a arcar com os aludidos encargos alimentares (20% da remuneração bruta) sem comprometimento do próprio sustento, uma vez comprovado, por levantamento do sigilo bancário do genitor, que os rendimentos mensais aferidos são superiores ao declarado como remuneração bruta.
III. Apesar de a guarda ser exercida na modalidade compartilhada (lar materno de referência), as necessidades da apelada referentes aos gastos com educação, saúde e vestuário impõem a fixação da obrigação alimentar em pecúnia.
IV. Em relação à igualdade de tratamento entre irmãos, não se trata de regra absoluta, uma vez que as necessidades dos alimentandos podem ser distintas, devendo ser analisado caso a caso, com base na proporcionalidade. No caso concreto, não exaustivamente contextualizadas e comprovadas as necessidades dos respectivos irmãos (isoladamente consideradas), um deles gerados em outro relacionamento (não objeto da presente demanda), bem como as capacidades de todos os genitores (Código Civil, art. 1.694, §1°), para se equalizar, a menor, o percentual dos alimentos.
V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.
VI. Recurso conhecido e desprovido.